Tribunal: STF
Processo: ARE 1462738
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Fundo de Gestão e Recuperação – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 30) contra acórdão (eDOC 25) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:
    PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. PRECATÓRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ART. 114 DA LEI 8.213. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. Nos termos do art. 114 da Lei 8.213/1991, é proibida a cessão de créditos previdenciários, sendo nula qualquer cláusula contratual que a este respeito disponha de modo diverso. 
    2. Agravo de instrumento desprovido.
    Sustenta, em síntese, que esse julgado viola os §§ 13 e 14 do art. 100 da Constituição Federal por ter concluído, com base no teor do art. 114 da Lei n. 8.213/1991, pela impossibilidade de cessão de precatório referente a débito da Fazenda Pública de natureza previdenciária.
    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Vice-Presidente da Corte regional (eDOC 33), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 38), com impugnação do fundamento da inadmissibilidade.
    É o relatório. Decido.
    2. Tenho que o recurso extremo não comporta admissão, pois, em situação igual à destes autos, o Plenário do Supremo, por quórum qualificado, nos termos do art. 102, § 3º, da Lei Maior e do art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 326, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, assentou a inexistência de repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. Eis parte da ementa do julgamento:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. Os §§ 1º a 4º do art. 326 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, introduzidos pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelecem a técnica da rejeição da repercussão geral das questões suscitadas no Recurso Extraordinário, com eficácia limitada ao caso concreto. 
    2. Tal sistemática, referendada pelo PLENÁRIO no julgamento do ARE 1.273.640-AgR (DJ de 24/9/2020), desenvolve-se na forma das seguintes etapas: 
    (a) o Relator, ao receber o RE, analisa primeiramente a relevância das questões arguidas; 
    (b) constatada a ausência de repercussão geral, o Relator está autorizado a negar seguimento ao recurso, exclusivamente por esse motivo; 
    (c) em face dessa decisão, cabe impugnação da parte sucumbente, dirigida ao Plenário, requerendo-se a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros para a confirmação do julgado recorrido; 
    (c.1.) caso essa votação não seja obtida, o recurso é redistribuído, e então o novo Relator sorteado examina todos os demais pressupostos de admissibilidade; 
    (c.2.) por outro lado, na hipótese em que ratificada, por 2/3 (dois terços) dos membros do SUPREMO, a decisão do Relator no sentido da inexistência de repercussão geral, tal acórdão NÃO formará um precedente vinculante; logo, não condicionará a solução dos casos idênticos ou análogos. 
    3. No caso concreto, Recurso Extraordinário foi interposto nos autos de agravo de instrumento de decisão que indeferiu cessão de crédito, consubstanciado em precatório formado em execução de sentença em ação previdenciária. O Juízo de origem aplicou o art. 114 da Lei 8.213/1991, segundo o qual “(...) o benefício não pode ser objeto de penhora, arresto ou seqüestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para o seu recebimento”. Mantida a decisão pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, os cessionários interpõem o presente RE, sustentando ofensa ao § 13 do art. 100 da Constituição, que assegura a cessão de precatórios alimentares. 
    4. A questão recursal não alcança o patamar de repercussão geral. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    [...]
    6. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    (ARE 1.323.232 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes)
    Desse modo, concluo pela ausência de repercussão geral na presente demanda, nos termos do art. 326, § 1º, do Regimento Interno.
    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.
    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior em favor da parte agravada – como na espécie –, a sua incidência é indevida.
    4. Publique-se.
    5. Findo o prazo para eventual impugnação, dê-se baixa imediata.
Brasília, 89 de novembro de 2023.
Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente